Tribunal: TJPA
Processo: 0009865-36.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009865-36.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPER MERCADO CIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por Supermercado Cidade Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. A agravante sustenta que o crédito executado não possui natureza tributária, por decorrer de multa administrativa aplicada por infração à legislação de consumo, razão pela qual defende a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a ocorrência da prescrição, além de alegar inexistência de contencioso administrativo comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a pretensão executiva foi alcançada pela prescrição, considerada a data da constituição definitiva do crédito inscrito em CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução fiscal de crédito não tributário é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O termo inicial da prescrição conta-se da constituição definitiva do crédito, que, no caso, ocorre apenas após a decisão administrativa datada de 21/05/2003, e não da lavratura do auto de infração em 23/09/1998.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de produzir prova inequívoca apta a desconstituí-la, o que não ocorreu.

Proposta a execução fiscal em janeiro de 2008, não transcorre o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da demanda, razão pela qual não se configura a prescrição.

Mantém-se, por isso, a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 à execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa. 2. A prescrição da pretensão executiva inicia-se com a constituição definitiva do crédito após o encerramento da esfera administrativa. 3. A CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez, e seu afastamento exige prova inequívoca produzida pelo executado. 4. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio contado da constituição definitiva do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 815466/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.09.2019, DJe 08.10.2019; STJ, REsp nº 1.597.695/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.08.2016, DJe 14.09.2016; STJ, AgInt no REsp nº 2.137.614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.565.825/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.12.2015, DJe 10.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009865-36.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
SUPERMERCADO CIDADE LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SUPERMERCADO CIDADE LTDA.
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 30254695, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível afastando a prescrição para a cobrança dos créditos tributários, determinando o prosseguimento do feito na origem. A decisão foi mantida incólume em sede de Embargos de Declaração (ID n. 33055074).

Alega que no caso concreto ora em análise, não se refere a crédito de natureza tributária, e inexistiu contencioso administrativo, uma vez que o Embargante não apresentou impugnação, tendo ele inclusive instado o Embargado a apresentar o comprovante da suposta discussão no âmbito administrativo – como a lei exige que fizesse, porém isso não foi comprovado, tendo a parte sonegado ao juízo a apresentação da cópia do processo administrativo correspondente.

Assevera que no presente agravo a aplicação indevida, como fundamento da decisão recorrida, do disposto no artigo 174 do CTN, quando o caso é de cobrança de multa pecuniária por suposta infração à legislação de consumo (PROCON). Em casos assim, não se aplica o CTN para contagem da prescrição, mas sim o disposto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 35097635, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não da prescrição do crédito fiscal.

A análise neste momento recursal é direcionada à análise da fundamentação do agravante, de que em verdade por se tratar de crédito não tributário, deve a contagem prescricional se pautar no disposto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, ou seja, no prazo de 05 (cinco) anos.

De fato, a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania é no sentido de que nos casos de execução fiscal de crédito não tributário, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no Decreto 20.910 /32, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC/1973.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/1932. DECURSO DE CINCO ANOS.
AGRAVO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .

(...)

3.
O entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que o prazo do Decreto 20.910/1932 incide nas pretensões deduzidas contra a Fazenda e desta em desfavor do administrado, por força do princípio da isonomia, corolário do princípio da simetria.

4. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 815466 RS 2015/0297872-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019) (destaques nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART . 535, II, DO CPC.

(...)

4.
O STJ entende que, nos casos de execução fiscal de crédito não tributário, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no Decreto 20.910/32
. Precedente: AgRg no AREsp 11.057/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/2/2016.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1597695 CE 2016/0099964-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2016) (destaque nosso)

Passando a análise do caso concreto, verifico que o crédito é oriundo do Auto de Infração nº 61, lavrado em 23/09/1998, tendo a sua constituição definitiva somente após decisão administrativa datada em 21/05/2003, cfr. se verifica na CDA n° 022006580000194-0/2006 (ID n. 77864067, p. 03 – autos n. 0002038-13.2008.8.14.0301).

Como cediço a Certidão de Dívida Ativa possui presunção legal de certeza e liquidez, que somente poderá ser desconstituída por prova inequívoca e irrefutável, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, o que não ocorrera no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

(...)

3. A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na
Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executad
a, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108). Precedentes. 4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade em razão do nome do corresponsável estar inserido na CDA e destacou que prova apresentada não foi apta ao afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137614 TO 2024/0137922-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (destaque nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC . EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ . ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.

(...)

2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia
.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1565825 RS 2015/0283907-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016) (destaque nosso)

Nessa esteira de raciocínio, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido somente após decisão administrativa datada em 21/05/2003, e tendo a Execução Fiscal sido proposta em janeiro de 2008 (ID n. 77864067, p. 02 – autos n. 0002038-13.2008.8.14.0301), de forma alguma restou a cobrança do crédito fulminada pelo instituto da prescrição, eis que, cristalinamente não transcorrera o quinquídio legal.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho o afastamento da prescrição, com o devido prosseguimento do feito executivo na origem, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026